Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-27.2025.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-27.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO ROSA DE SOUZA - CPF: 986.595.701-97 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCELO SCHMOLLER SCHLICKMAN - CPF: 021.763.419-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO(S):

REINALDO ROSA DE SOUZA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DE MORA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual, limitando os juros moratórios a 1% ao mês em duas cédulas de crédito bancário, com base na Súmula 379 do STJ, mantendo os juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível somar os juros moratórios aos juros remuneratórios durante a inadimplência contratual;

(
ii
) saber se é válida a cláusula de multa de 2% por inadimplemento;

(
iii
) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ limita os juros moratórios a 1% ao mês, quando não houver norma específica autorizando percentual superior, conforme Súmula 379.

4. Os percentuais pactuados de juros de inadimplemento — superiores a 51% e 34% ao ano — revelam onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, sendo legítima sua limitação a 1% ao mês.

5. A cláusula penal de 2% não foi objeto de impugnação na sentença, o que impede sua rediscussão em sede recursal por ausência de interesse e violação ao princípio da dialeticidade.

6. A distribuição da sucumbência observou adequadamente o grau de êxito das partes na demanda, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

"É válida a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, quando não houver norma específica permitindo percentual superior.

A ausência de impugnação da cláusula penal na sentença impede sua rediscussão em grau recursal.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de procedência da demanda, conforme art. 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC,
arts
. 6º, IV e 51, §1º; CPC,
arts
. 86 e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.015.505/BA, Terceira Turma, j. 18.02.2019; TJMT,
ApC
1008868-16.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra sentença proferida nos autos da ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por REINALDO ROSA DE SOUZA, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de abusividade de encargos contratuais em duas Cédulas de Crédito Bancário (C412307665 e C012363434), com pedido de readequação de taxas de juros, limitação de juros moratórios e repetição de valores cobrados indevidamente.

O MM. Juiz a quo proferiu sentença de procedência parcial, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada
por REINALDO
ROSA DE SOUZA em face deBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., devidamente qualificadas nos autos.

O requerente alega, em síntese, que
e
contratou a oferta de uma Cédula de Crédito Bancário para aquisição de um veículo.

Assim, requer a revisão contratual para readequar a taxa de juros, da ilegalidade da cobrança do
juros moratório
, bem como requer a repetição ou compensação de todos os valores cobrados indevidamente.

Com a inicial, vieram documentos.

Foi proferida decisão recebendo a inicial e concedendo a gratuidade da justiça a requerente (id n° 189551113).

A parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial, da inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, da impossibilidade de modificar o contrato. No mérito, defendeu a regularidade do contrato, sustentando a legalidade das tarifas, encargos, juros remuneratórios, capitalização de juros, contestou os pedidos de devolução alegando inexistência de cobrança indevida. Requereu a improcedência da ação (id n° 194141661).

Impugnação à contestação (id n° 198580266).

Intimadas para especificação das provas a serem produzidas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Já a parte requerida pugnou pela prova pericial e testemunhal (id n° 199326480 e 201335241).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito,
de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil
, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados nas jurisprudências e não com base em análise contábil.

Ainda, com relação ao pedido de
prova testemunhal
,
indefiro
,uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos.

Da análise dos autos observo que parte requerida arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-las.

Alega o requerido a
inépcia da inicial,
ante a inobservância do artigo 330, §2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte autoranão discriminou as obrigações contratuais que entende controvertidas, tornando, assim, precários e imprecisos os pedidos formulados na peça vestibular.

Contudo, entendo que tal pleito não merece guarida, haja vista que na própria petição inicial o autor, esclarece quais itens do contrato deseja discutir, além do mais, junta também parecer técnico com os cálculos, metodologias e comparativos, usando como base as informações que constam no contrato pactuado entre as partes, de modo que,
rejeito
a preliminar em questão, passando à análise do mérito.

Com relação à alegação de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao presente caso.

Todavia, aplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor em caso de contratação de Seguro Rural é perfeitamente possível, já que a requerente adquiriu serviço como consumidor final, não o repassando a terceiros, mas satisfazendo uma necessidade pessoal, qual seja, a de proteger seu patrimônio de eventual risco.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL –
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E OS RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO DEMONSTRADA
– APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE
– NULIDADE DECRETADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO ANALISADA EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA RECURSAL NÃO TRATADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de ser provido os
aclaratórios
para majorar os honorários advocatícios em sede recursal. (TJMT - N.U 0009467-34.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PLANTIO DE ALGODÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA1 – O contrato de seguro submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, restando patente que na interpretação das cláusulas contratuais devem ser observados os princípios ali previstos, para se evitar qualquer
desquilíbrio
entre as partes na relação negocial. (...) (TJGO, APELACAO CIVEL 223505-31.2013.8.09.0074, Rel. DR(A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 21/07/2015,
DJe
1838 de 31/07/2015)

Assim,
afasto
a preliminar arguida.

Quanto a preliminar arguida de ato jurídico perfeito e da impossibilidade de modificar o contrato, informo que tal questão será analisada no mérito.

Refutada a preliminar, passo a análise do mérito
.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

De início, no que diz respeito ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, no presente caso verifico que a parte requerente faz o pedido de forma genérica, pugnando apenas pela revisão das cláusulas abusivas do contrato, não indicando de forma clara o objeto da prova em que pretende ter o ônus invertido.

A mera existência de relação de consumo não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor, bem como prova da hipossuficiência da parte com relação à produção da prova especificada, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INVERSÃO GENÉRICA DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS - IMPOSSIBILIDADE. Para a concessão da inversão do ônus da prova faz-se imprescindível a delimitação dos pontos controvertidos, ou seja, o que deve ser comprovado, como e por quem, bem como a demonstração da necessidade de tal inversão. (TJ-MG - AI: 10000140970831002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/04/0017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017).

Oportuno registrar

que os contratos são passíveis de revisão judicial ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações nulas
.

Cinge-se a questão controvertida sobre o direito à revisão contratual referente ao financiamento de veículo, ante a suposta ilegalidade e abusividade de suas cláusulas.

A respeito do assunto, cumpre registrar que é cediço que se discute no Poder Judiciário o direito bancário e os contratos firmados entre os integrantes do sistema bancário e, em especial as taxas de juros, há mais de trinta anos.

É bem verdade que as taxas de juros praticadas no Brasil são altas, mas isso é resultado da política econômica do Governo.

A questão da intervenção do Poder Judiciário nessas relações negociais também já foi objeto de pacificação nos tribunais superiores para que, analisando o caso concreto, possa verificar a ocorrência ou não de abusos contratuais (Conflito de Atribuições nº 35-RJ, julgado em 09/12/1987 pelo Supremo Tribunal Federal).

Dessa forma, deve-se analisar a abusividade dos juros de acordo com a taxa média de mercado para aquela modalidade de crédito, segundo os índices informados pelo Banco Central. O parâmetro, portanto, é objetivo.

Oportunamente, insta consignar que se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Senão, vejamos:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, caso haja a presença de cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de confirmação e nem mesmo convalescem pelo decurso de tempo. Assim, é perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão.

Dito isso, mister analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato de financiamento em testilha.

A parte requerente alega que os juros remuneratórios aplicados em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser conduzidos à imediata nulidade.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Quanto à suposta abusividade, registro que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado praticada pela requerida à época (STJ; Ag
Rg
REsp 947674/2007).

Ainda vale registrar que o Tribunal da Cidadania também comunga do entendimento de que os contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Senão, vejamos:

Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
Decisão de ofício sobre a restituição. Juros. Comissão de permanência. Mora na ação de busca e apreensão. Precedentes da Corte. 1. Não tem amparo na lei brasileira a decisão sobre tema não suscitado pelas partes, configurando violação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2.
Nos contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano
. 3. A jurisprudência da Corte já assentou ser possível cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, não cumulada com os juros remuneratórios nem com a correção monetária, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, limitada à taxa contratada (REsp nº 271.214/RS, Segunda Seção, da minha relatoria). 4. A mora na ação de busca e apreensão não está configurada porque presente a cobrança de encargos ilegais (REsp nº 436.214/RS, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/11/02).5. Recurso especial conhecido e provido, em
parte.(
REsp 533551 /
RS)(
grifei).

No caso em análise, a parte requerente alega a cobrança de juros abusivos pela instituição requerida, sustentando que as taxas aplicadas ao contrato excedem a média de mercado vigente à época da contratação. Ademais, afirma que os juros remuneratórios são excessivos e, por essa razão, requer sua redução.

No entanto, para que seja possível a revisão da taxa pactuada em contrato de mútuo bancário, é necessária a comprovação inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado vigente à época.

No caso concreto, verifica-se que o
contrato
prevê juros de
2,65% ao mês
.

Apesar de fixados acima da taxa média os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
superior a uma vez e meia
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ,
súm
. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF,
súm
. 596).
São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
esta
deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos
. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022 - G.N).

No que tange à
capitalização de juros
, de início, impende consignar que, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

Nesse sentido:

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada.” - Hipótese em que restou configurado não haver sido pactuada a capitalização de juros em período inferior a um ano. [...] Apelação provida somente em parte. (TJCE, Apelação Cível nº 13610-83.2006.8.06.0001/1, Rel. Des. ADEMAR MENDES BEZERRA. 2ª CÂMARA CÍVEL, DJCE 23/07/2009, p. 17).

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 17/07/2025, sendo, portanto, possível à incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente prevista no contrato, o que foi realizado, conforme id n°

194141667,
pagina
5.

Quanto à incidência dos
juros moratórios,
verifico que assiste razão à parte requerente, uma vez que a cobrança deve se limitar a 1% ao mês. No entanto, o contrato
dispõe :

‘’A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, ou, no caso de interrupção da sua divulgação, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substitui-la, mais juros efetivos anuais de 51,106866%’’.

Oportuno registrar que aSúmula n º 379 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, de forma taxativa, que:

"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Diante disso, reconheço a abusividade dos juros moratórios, devendo se limitar a 1% ao mês.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte requerida promova a retificação do cálculo da dívida, limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código.

Desde já, ressalto que será aplicada multa caso sejam interpostos embargos de declaração meramente protelatórios, quando a parte, em verdade, buscar a reforma do provimento jurisdicional sem que se verifique nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID. 321517858), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Juros moratórios
, limitação
e a súmula
379 do STJ
;

Possibilidade de cobrança de
multa de 2%
em caso de inadimplemento
;

Alteração da
sucumbência
.

A Recorrente postula a reforma da sentença para que seja mantido o acréscimo de 1% aos juros remuneratórios em caso de inadimplência, totalizando 3,50% e 2,49% ao mês respectivamente para cada contrato, além da manutenção da multa de 2% e inversão da sucumbência.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (43299979)
– PJE 1º Grau)
e devidamente preparado
(ID.
321828875
)
.

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença
(ID.
321517862
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO(S):

REINALDO ROSA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de
recurso de Apelação interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra sentença proferida nos autos da ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por REINALDO ROSA DE SOUZA, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Na origem, c
uida-se de ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por REINALDO ROSA DE SOUZA em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., tendo por objeto duas Cédulas de Crédito Bancário (C412307665 no valor de R$ 39.082,04 e C012363434 no valor de R$ 31.500,00), nas quais o autor alegou abusividade de encargos contratuais. A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial, limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, com base na Súmula 379 do STJ, rejeitando os demais pedidos revisais.

A instituição financeira apelante sustenta que houve equívoco na interpretação da Súmula 379 do STJ, argumentando que os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir como acréscimo aos juros remuneratórios pactuados, e não como limitação absoluta.

Defende que nas Cédulas de Crédito Bancário os juros de normalidade (2,50% e 1,49% ao mês) devem ser acrescidos de 1% em caso de inadimplência, totalizando 3,50% e 2,49% ao mês respectivamente.

Requer ainda a manutenção da multa de 2% e a reforma da sucumbência.

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão foi acertada ao reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e limitar os juros moratórios conforme jurisprudência consolidada.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Juros moratórios, limitação e a Súmula 379 do STJ

A tese recursal central está fundada na possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios, nos casos de inadimplemento, argumentando que a Súmula 379 do STJ permitiria acréscimo de 1% sobre os juros de normalidade.

Pois bem. O
s juros remuneratórios têm natureza contratual e visam remunerar o capital emprestado durante a vigência do contrato,
enquanto
os juros moratórios incidem apenas a partir da inadimplência, configurando penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação
.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em exame, entretanto,
merece ser aclarado o fato de que
não se discute a abusividade dos juros remuneratórios, mas apenas a incidência dos juros moratórios no período de inadimplemento contratual.

Isto porque na própria sentença houve o expresso reconhecimento de que “
os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário
”.

Assim, não há que se falar em limitação indevida dos juros remuneratórios, conforme levantado pelo Apelante.

Por outro lado, o
contrato prevê expressamente, em ambas as cédulas, encargos moratórios
em cláusulas próprias
, conforme se depreende dos seguintes trechos:

Cédula C41230766-5:

“A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), [...] mais juros efetivos anuais de 51,106866%” (ID 321517385).

Cédula C00536343-4:

“A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada [...] mais juros efetivos anuais de 34,331516%” (ID 321517386).

Tais percentuais evidenciam encargos manifestamente onerosos, sendo, portanto, cabível a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que assim dispõe:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

O teor do enunciado não deixa margens para interpretações extensivas ou sistemáticas que permitam ultrapassagem desse limite máximo, sob pena de violação aos princípios do equilíbrio contratual e da função social do contrato, sobretudo em se tratando de relação de consumo – aspecto presente na presente demanda e já reconhecido pela sentença recorrida.

A jurisprudência desta Câmara é consolidada no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira
contra acórdão unânime que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual limitou os juros moratórios incidentes sobre contrato bancário formalizado por Cédula de Crédito Bancário. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 10.931/2004 e busca atribuição de efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 379 do STJ aos contratos regidos pela L. nº 10.931/2004; (
ii
) se a referida legislação especial autorizaria a pactuação de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês; (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos modificativos ao julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada apreciou de modo expresso e fundamentado a questão dos juros moratórios, concluindo, com base na ausência de regra específica na L. nº 10.931/2004, pela incidência da limitação prevista na Súmula 379 do STJ. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exceção à limitação dos juros moratórios somente se aplica quando a legislação especial dispõe expressamente sobre os percentuais aplicáveis, o que não se verifica no caso da Cédula de Crédito Bancário. 6. A argumentação da parte embargante não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada. 7. Os efeitos infringentes são indevidos, ante a inexistência de vícios que justifiquem a modificação do acórdão, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:"1.
A ausência de previsão legal específica na L. nº 10.931/2004 sobre os percentuais de juros moratórios autoriza a aplicação subsidiária da limitação prevista na Súmula 379 do STJ aos contratos bancários formalizados por Cédula de Crédito Bancário
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 489, §1º, e 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ, Súmula nº 379; TJMT,
ApC
nº 1038510-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023. (N.U 1017130-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
(grifo nosso)

É certo que a jurisprudência do STJ permite, em hipóteses específicas, a manutenção dos juros remuneratórios durante o período de inadimplemento, cumulados
, por exemplo,
com multa moratória e juros moratórios de até 1% ao mês, desde que tais encargos não ultrapassem, somados, os limites da razoabilidade e não impliquem onerosidade desproporcional.

Assim,
é visível o
limite absoluto para os juros moratórios
, nos casos em que tal restrição seja devida
, cuja função é justamente evitar o desequilíbrio contratual nas
relações em que o devedor, muitas vezes hipossuficiente, é compelido a suportar encargos desproporcionais.

Contudo, essa não é a situação dos autos
, posto que aqui
os encargos moratórios foram pactuados de forma autônoma e destacada, em patamares que ultrapassam significativamente o limite de 1% ao mês fixado pela jurisprudência.

No caso concreto, como já registrado, não se discute a legalidade dos juros remuneratórios, mas sim a abusividade dos encargos de inadimplemento, já que as cláusulas contratuais estabelecem percentuais efetivos superiores a
51,10
%
e 34,33
%

ao
mês
(
IDs
.
321517385
e
321517386
)
, o que claramente extrapola os limites estabelecidos pela jurisprudência
:

Em casos similares, julgados desta Corte:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1008868-16.2024.8.11.0037 APELANTE: NUBIA ARANTES LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS VINCULADOS AO CDI – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 176 DO STJ - NULIDADE - JUROS MORATÓRIOS DE 28,92% AO ANO – INVIABILIDADE - ILEGALIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. 2.
É nula a cláusula contratual que vincula os juros remuneratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), visto que, conforme entendimento cristalizado na Súmula 176 do STJ: “É nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” 3 - Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 28,92% ao ano, deve ser retificada a sentença para limitá-
los ao percentual de 12% ao ano, correspondente a 1% ao mês, consoante a legislação em vigor – Súmula 379 do STJ e art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN.
4 – A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. 5. Recurso
provido.-
(N.U 1008868-16.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

(grifo nosso)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, em que se alegou a nulidade das cláusulas que vincularam os juros remuneratórios e moratórios à variação do CDI, bem como se pleiteou a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e o reconhecimento da descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a aplicação do CDI como índice de remuneração contratual e de juros moratórios; (
iii
) determinar se, em caso de reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, está caracterizada a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria em controvérsia é predominantemente de direito e a instrução probatória é desnecessária, cabendo ao magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias (CPC,
arts
. 355, I, e 370). A exigência de dialeticidade foi atendida pela apelante, que impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente à demonstração do interesse recursal, o que viabiliza o conhecimento da apelação (CPC, art. 1.010, II e III).
A cláusula contratual que estabelece a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, revela dupla remuneração e afronta à Súmula 176 do STJ, o que caracteriza sua nulidade. Embora o STJ admita, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração, tal possibilidade exige análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso. A cláusula que estipula juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) ultrapassa o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês.
A configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual enseja o reconhecimento da descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia envolve matéria unicamente de direito e
os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. É nula a cláusula contratual que estipula a incidência do CDI como índice de remuneração contratual cumulada com juros remuneratórios prefixados, por configurar dupla cobrança de encargos. Os juros moratórios nos contratos bancários não regidos por norma específica sobre o encargo devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370; 1.010, II e III; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.3.2009; STJ, REsp 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
13.6.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019. (N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)
(grifo nosso)

Portanto, correta a sentença ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ, inexistindo qualquer violação à autonomia contratual, à legalidade ou à jurisprudência.

2)
Possibilidade de cobrança de multa de 2% em caso de inadimplemento;

A parte recorrente requer o reconhecimento da validade da cláusula penal de 2%, nos termos do art. 52, §1º, do CDC.

Todavia, verifica-se que não houve impugnação específica à multa moratória na petição inicial, tampouco houve enfrentamento da matéria na sentença, que nada dispôs sobre eventual exclusão ou limitação da multa contratual.

Diante disso, inexiste interesse recursal, pois não há parte da decisão que tenha sido desfavorável à recorrente nesse ponto.

Além disso, a tese recursal não observa o princípio da dialeticidade, na medida em que não se contrapõe a nenhum capítulo da sentença, porquanto inexistente.

Assim, não se conhece da apelação neste ponto, por ausência de interesse e inobservância do princípio da dialeticidade.

3)
Alteração da sucumbência.

A parte apelante requer, por fim, a inversão total dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que apenas um dos pedidos da parte autora foi acolhido.

Ocorre que a sentença reconheceu a parcial procedência do pedido inicial, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, e rejeitando os demais pleitos, tais como readequação da taxa de juros remuneratórios, repetição de indébito e exibição de documentos.

Com base nesse resultado, o Juízo
a quo
corretamente distribuiu a sucumbência na proporção de 70% para o requerido (apelante) e 30% para o autor, com fundamento no art. 86 do CPC.

Tal proporção reflete de forma equitativa o grau de êxito e insucesso das partes na demanda, não havendo justificativa para alteração.

Outrossim, não há que se falar em reajuste dos honorários sucumbenciais em razão do recurso interposto, visto que houve o insucesso do pleito da Apelante.

Portanto, mantenho a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau,
incidentes exclusivamente sobre a verba que foi atribuída na sentença
em desfavor da Apelante,
para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025